Tribunal: STF
Processo: RE 1507735
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul (eDoc 20), com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça dessa unidade da federação (eDoc 10). A ementa do julgamento apresenta o seguinte teor:



    EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – DECLARATÓRIA E COBRANÇA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ANALISTA JUDICIÁRIO – EQUIPARAÇÃO LEGAL COM VENCIMENTOS TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – ADEQUAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    01. Na obrigação de trato sucessivo, na qual a violação do direito ocorre de forma contínua, o prazo prescricional renova-se em cada prestação periódica não cumprida, sendo que cada uma delas pode ser fulminada isoladamente pelo decurso do tempo, sem, no entanto, prejudicar as posteriores (Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça). 



    02. A Lei 4.834/2016 equiparou os vencimentos do cargo de Analista Judiciário com o de Técnico Superior, em conformidade com o princípio da isonomia e art. 39, §1º, III, da Constituição Federal. 



    03. Direito ao reconhecimento da equiparação salarial desde que implementada a distorção salarial pela Lei 3.687/2009, conforme reconhecido pelo próprio Tribunal de Justiça. 



    04. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) é aplicável para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) de junho de 2009 em diante, diante da inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    05. Em remessa necessária, no caso de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, II), conforme percentual previsto no § 3º e observado o disposto no § 11º. 



    Recurso não provido. 



    Sentença reformada parcialmente, em sede de remessa necessária.



    Sustenta, o recorrente, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais e a Súmula Vinculante n. 37 por ter aquiescido com a paridade salarial entre o cargo de Analista Judiciário e o de Técnico de Nível Superior, com o pagamento dos reflexos correspondentes desde a criação dos referidos cargos pela Lei Estadual n. 3.687/2009, sob o fundamento de que a Lei estadual n. 4.834/2016 reconhecera a equiparação desses cargos em virtude da exigência de qualificação de nível superior para ambos e da semelhança quanto à complexidade das funções e das responsabilidades. Pugna, ao fim, pelo conhecimento e provimento do recurso extremo para declarar improcedentes os pedidos contidos na inicial.



    Em contraminuta (eDoc 34), a parte recorrida aduz que a conclusão da Corte Estadual não deve ser reformada.



    Considerado o Tema n. 1.126 da repercussão geral, o julgado impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual restou parcialmente acolhido para o fim de afastar a condenação da equiparação salarial somente em relação ao período antecedente à Lei estadual n. 4.834/2016, consoante se observa da ementa do acórdão (eDoc 14):



    EMENTA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS EXAMINADOS NOVAMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – ALTERAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO. 



    01. Conforme precedente, a Súmula 37 do STF impede que o judiciário conceda aumento de vencimentos de servidores públicos com base na equiparação, apenas na ausência de Lei nesse sentido. A tese fixada em sede de repercussão geral contém ressalva expressa, ao mencionar a impossibilidade de equiparação apenas no período anterior à Lei nº 4.834/2016. 



    02. Parcial procedência do pedido, para reconhecer o direito à equiparação salarial dos Analistas Judiciários em relação aos Técnicos de Nível Superior, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016 (que previu a implementação de forma escalonada), em 01/01/2016, bem como condenar o réu ao pagamento das diferenças remuneratórias até a efetiva implementação da integralidade do valor devido.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. É assente na jurisprudência da Corte Suprema a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre tal matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, hoje encontra-se plasmado no verbete vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806, por exemplo) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos.



    A propósito dessa discussão, destaco que, no julgamento do ARE 1.278.713, Relator ministro Luiz Fux, Tema n. 1.126 da repercussão geral, o Supremo aplicou esse mesmo entendimento à controvérsia ocorrente no âmbito do Estado de Mato Groso do Sul, consolidando sua orientação em tese assim redigida:



    Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016 



    Com base nessa última orientação, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, ao apreciar questão jurídica com os mesmos contornos da tese de repercussão geral acima referida, exerceu, no caso, juízo de retratação parcial apenas para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de diferenças remuneratórias entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul no período anterior ao advento da Lei 4.834/2016, diploma que instituiu a equiparação de vencimentos entre as aludidas carreiras.



    No que se refere ao período posterior à lei em comento, a Corte estadual manteve a condenação à equiparação remuneratória, apoiando-se, para tanto, na formulação textual da tese fixada no Tema n. 1.126, que alude expressamente apenas ao período anterior à Lei estadual n. 4.834/2016 como ofensivo ao verbete vinculante n. 37.



    Ocorre que, ao assim proceder, o Colegiado a quo desconsiderou as disposições da Lei estadual n. 4.834/2016, que preveem a implementação gradual do incremento remuneratório nela previsto, nos seguintes termos:



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II - 5,159%, a partir de 1º de janeiro de 2017;



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018; 



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019;



    V - 4,467%, a partir de 1º de janeiro de 2020.



    Entretanto, a menção textual unicamente ao período anterior à Lei n. 4.834/2016, constante da tese firmada no Tema n. 1.126, não pode ser compreendida como uma autorização ao Poder Judiciário para promover, no período posterior àquele marco legal estadual, a equiparação remuneratória, sob pena de malferimento do enunciado vinculante n. 37 da Suprema Corte.



    Ao desatender o escalonamento temporal – que prescreve o incremento salarial gradativo – contido na referida norma estadual, tendo como critério o princípio da isonomia, a Corte estadual adotou critério não previsto em lei, recusando o entendimento firmado na Súmula Vinculante n. 37 da Súmula.



    Nesse sentido, o Supremo tem proferido reiteradas decisões monocráticas e colegiadas, a exemplo da Rcl 50.085 ED, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; da Rcl 50.874 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; da Rcl 51.441, de minha relatoria; da Rcl 51.953, Relatora a ministra Cármen Lúcia; da Rcl 52.227, Relator o ministro André Mendonça; do RE 1.404.755, Relator o ministro Alexandre de Moraes; e do ARE 1.289.655 AgR-Segundo, Relator o ministro Dias Toffoli, do qual retiro trecho da ementa:



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Equiparação dos cargos de técnico de nível superior e analista judiciário do TJMS. Aplicação retroativa, pelo Poder Judiciário, de lei estadual. Extensão de vantagens com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula vinculante nº 37. Tema nº 1.126 da repercussão geral. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 592.317-RG (Tema nº 315), reafirmou a jurisprudência no sentido de ser incabível ao Poder Judiciário determinar equiparação de vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia.



    2. Violação, ademais, do disposto na Súmula Vinculante nº 37 desta Corte, na qual se enuncia: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    3. No caso específico dos autos, houve recente análise da controvérsia na apreciação do Tema nº 1.126, no qual foi firmada a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”. 



    [...]



    (ARE 1.289.655 AgR-Segundo, Relator o ministro Dias Toffoli)



    3. Em face do exposto, dou provimento recurso extraordinário para julgar improcedente o pleito veiculado na inicial da ação de cobrança, invertidos os ônus sucumbenciais.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente